Tribunal: TJSP
Processo: 2003345-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exclusão de Condômino. Condomínio autor que atribui ao requerido a prática de conduta antissocial, com violação ao direito ao sossego, à segurança e à saúde dos demais condôminos. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à proibição de entrada do requerido nas dependências do Condomínio. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: não demonstração

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exclusão de Condômino. Condomínio autor que atribui ao requerido a prática de conduta antissocial, com violação ao direito ao sossego, à segurança e à saúde dos demais condôminos. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à proibição de entrada do requerido nas dependências do Condomínio. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Medida extrema, cujo deferimento depende de prova segura e de prévio contraditório, a modo de afastar qualquer dúvida quanto ao cabimento ou não da ordem restritiva. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*